Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL DO CERTAME. DIPLOMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA. EQUIVALÊNCIA COM O DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível e remessa necessária contra a sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidata excluída de concurso público para o cargo de Professor Substituto, sob a alegação de que o seu diploma de formação pedagógica não atende aos requisitos do edital.
2. A exclusão foi motivada por suposta inobservância da carga horária mínima exigida pela Resolução CNE no 2/2019, considerada pela Administração como não compatível com a formação requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o diploma de formação pedagógica em pedagogia apresentado pela candidata se equivale à licenciatura plena, conforme exigido pelo edital; e se é legal a exclusão do certame com base na alegação de inadequação do diploma apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público e de processo seletivo, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
5. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o que envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. O Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia é equivalente ao de Licenciatura Plena, conforme os artigos 61, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 da Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio.
7. A Resolução CNE no 2/2019 estabelece a carga horária mínima de 760 horas, a qual foi cumprida pela candidata, conforme consta dos autos.
8. É desarrazoado e desproporcional eliminar o candidato, se a Administração considerou o referido diploma válido em outra oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento: “1. O diploma de formação pedagógica em pedagogia é equivalente ao de licenciatura plena, nos termos da LDB e da Resolução CNE no 2/1997. 2. A exclusão de candidato com base em suposta inadequação de diploma é ilegal quando demonstrado o cumprimento dos requisitos normativos e do edital.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; LDB, arts. 61, V; Resolução CNE/CP no 2/1997, art. 10; Resolução CNE no 2/2019, art. 21; e CPC, art. 1.012, §1o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929560, MS 0729095-28.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, j. 7.10.2024, PJe 16.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1941656, MS 0708886-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Freitas, 8a Turma Cível, j. 5.11.2024